Tribunal: TJDFT
Processo: 0737275-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.

1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).

2. Hipótese em que todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa foram suficientemente analisadas pelo acórdão, bem apreciada a controvérsia (“No caso dos autos, a exequente pretende alcançar o patrimônio de pessoa jurídica distinta daquela que constituiu a obrigação e contra a qual, originariamente, foi ajuizada a execução, isto é, estender a imputação da responsabilidade ao grupo econômico ou a pessoa jurídica dele integrante e aos sócios da sociedade executada; tal medida dependerá da desconsideração da personalidade jurídica, o que somente pode ocorrer com a instauração do respectivo incidente (art. 133 do CPC/2015)”), suficientemente justificada a conclusão no sentido de dar parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargante “para reformar a decisão agravada e determinar a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica pleiteado pela exequente”.

3. Não há, assim, qualquer omissão ou algum outro vício a ser sanado. Intenção de reiterar posições que já haviam sido apreciadas não autoriza manejo de embargos de declaração.

4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.